Tribunal: TJDFT
Processo: 0755607-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido da inicial. A Requerente ajuizou ação para requerer a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00. Narrou em petição inicial que deixou seu filho de três anos de idade na aula de judô e que avisou ao professor que precisaria se ausentar e que retornaria até 18h30, horário que terminaria a referida aula. Informou que atrasou cinco minutos em razão do trânsito e que, quando chegou na academia, não encontrou seu filho e percebeu que nenhum funcionário sabia onde ele estaria. Que após procurá-lo, o encontrou em outro andar próximo ao banheiro. Alegou que, em razão do infortúnio, a Requerente passou dias com enxaqueca e sem dormir direito e que seu filho pequeno teve pesadelos.

2. Em suas razões recursais, argumentou que, assim como estabelecimentos de ensino particular têm o dever de guarda e vigilância em relação aos alunos que lhes são confiados, atraindo, assim, a sua responsabilidade civil objetiva em caráter exclusivo, a academia Ré também deveria assumir a guarda e vigilância e, por ter deixado a criança sozinha após o término da aula, tem a obrigação de reparar os danos morais causados à autora. Assim, pede a reforma da sentença proferida para que a empresa Ré seja condenada a reparar os danos morais a ela causados no importe de R$ 15.000,00.

3. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à Recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 48290549).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). Conforme preceitua o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. No caso dos autos, restou incontroverso que a Requerente se ausentou da academia após deixar seu filho de apenas três anos de idade para a realização de aula de judô e que, além disso, não estava presente para recebê-lo após o término da aula. O ponto controvertido se trata de verificar se a academia poderia ou não ser equiparada a instituição de ensino particular à qual se imputaria a responsabilidade exclusiva pelo cuidado, vigilância e guarda de menor a ela confiado.

6. A despeito das alegações da Recorrente, não é possível atribuir à academia Recorrida tais obrigações, sobretudo porque em instituições de ensino os responsáveis devem deixar os menores sob seus cuidados, enquanto que, na academia em questão, restou comprovado a partir do conjunto probatório e alegações de ambas as partes contidas nos autos de que a rotina do local se dava da seguinte forma: os responsáveis deviam não apenas retirar as crianças após o término da aula, mas inclusive acompanhar e supervisionar os menores durante os treinos, em especial porque são crianças ainda muito pequenas (três a cinco anos de idade). Somado a isso, restou evidenciado que a referida academia não oferecia serviços de monitoria ou “baby care”, brinquedoteca ou afins que tornassem plausível a expectativa da Requerente de que tomariam de conta de seu filho enquanto ela estivesse ausente, sobretudo após o horário de término da aula. Configurada, portanto, a excludente por culpa exclusiva do consumidor, o que afasta também o dever de indenizar a Recorrente por eventuais danos sofridos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.

8. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC).

9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.